Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007340-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK LUCIO DA SILVA - CPF: 057.239.701-19 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrido
:
Erick Lucio da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NÃO COMPROVADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado
contrato
com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
que alega ter sido objeto de
cessão
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
contrato
originário e específico – firmado entre a empresa cedente e o consumidor – não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do
contrato
originário, objeto de
cessão
, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao
crédito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrido
:
Erick Lucio da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
183976855
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando

inexigível o débito, objeto da lide, e condenou o banco recorrente a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária contabilizada a partir da data do arbitramento, indexada pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) (
06/02/2023
).

Recurso Cível Inominado (Id.
183976863
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões (Id
183976866
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007340-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Recorrido
:
Erick Lucio da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Erick Lucio da Silva em
face de
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o recorrido
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente aos débitos
nos valores de R$ 650,15 (seiscentos e cinquenta reais e quinze centavos
)
,
com disponibilidade em 01/09/2019, referente ao contrato de número 26083555
.
A parte autora
afirma que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos,
verifica-se que embora a empresa recorrente defenda a legitimidade da inscrição, não foi apresentado aos autos o
termo de cessão
de crédito, por essa razão, não comprovou que na data da inclusão tinha plenos poderes para promover a inscrição.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a
ocorrência de cessão do crédito
, juntando aos autos
o termo de cessão público,
o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o banco recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da inscrição restritiva indevida.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor e termo de cessão individualizado - não demonstram a existência da dívida
. 2- Havendo alegação de anotação indevida, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001559-86.2023.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)
”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

In casu, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço

do recurso
, e no mérito,
NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024